Tribunal: TJMT
Processo: 1007044-07.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007044-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE FERREIRA COELHO - CPF: 731.573.841-04 (VÍTIMA), LEIDIANE PASSARINHO COSTA - CPF: 006.836.721-00 (VÍTIMA), DAIANE SILVA - CPF: 092.074.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO - CPF: 019.752.866-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARMENTE EXTINGUIU EM PARTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –

1. PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO
- UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO –
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA – NÃO COMPROVADA FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
2.

MÉRITO:

NEGATIVA DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SENTENCIADO REINCIDENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
– PRECEDENTES DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA
.

1.

Preliminar:
A orientação firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que o
habeas corpus
deve ser utilizado de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, de modo a inadmitir a impetração em substituição de recursos próprios, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade.

Restando evidenciado que o regime prisional fechado foi imposto seguindo os critérios
do art. 33, §§2º e 3º, do CP,
em razão da depreciação de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, e no reconhecimento da reincidência do condenado, a pretensão de modificação do regime deve ser discutida no recurso de apelação.

2.

Mérito:
Com a manutenção do paciente preso provisoriamente durante todo o trâmite processual e a persistência do
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a negativa de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, mormente se evidenciado que a sua liberdade representa um risco à coletividade, diante do risco concreto de reiteração delituosa, tornando justificada, pois, a sua manutenção em cárcere provisório.

3.

Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR.ª ELIZIANE SANTOS LOPES

PACIENTE:

FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT, por
fixar-lhe o regime fechado
para o início do cumprimento da pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias

de reclusão
, em razão da condenação nos autos da Ação Penal n.º
1001277-68.2021.811.0017 (PJe), pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do CP c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, e ainda
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, a firmatária do remédio heroico aduz que a despeito da
pena imposta na sentença condenatória não superar o patamar de 08 (oito) anos
e a prisão cautelar já perdurar por tempo considerável,
o MM. Juiz de 1º grau
fixou-lhe o regime prisional fechado à míngua de qualquer fundamentação idônea
,
em flagrante afronta à disposição legal contida no art. 33, §2º,
b,
do CP e às Súmulas n.º 718 e n.º 719 do STF
, o que evidencia o alardeado constrangimento ilegal.

Como segunda vertente, ressalta
o caráter excepcional

atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11
, para depois afirmar que se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
, cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão segregatícia, em
desacordo com o que determina o art. 282, § 6º, do CPP
.

Por tudo o que expõe, requer a concessão

in limine
da presente ordem liberatória, a fim de que o paciente seja imediatamente submetido ao prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta, ao que agrega o pedido subsidiário de concessão da liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida com procuração (ID 124665180) e com a documentação registrada do ID 124665181 ao ID 124665182.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
124835194) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 128764158.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ

sem análise do mérito
;
no remanescente, manifestou-se pela
denegação

da ordem
(ID 129150282).

É o relatório.

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO PARCIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina em seu parecer pela extinção parcial do
writ
, sem exame do mérito, ao argumento de que a via eleita é inadmissível para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória.

Sem delongas, entendo que
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça no que concerne à preliminar de extinção parcial do
habeas corpus
.

De proêmio, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano. Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Sendo assim, neste ponto, carece a impetrante de interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado da ação constitucional para discutir eventuais inconformismos acerca do regime prisional imposto na sentença penal condenatória, devendo tal matéria ser arguida por meio da via recursal legalmente cabível – qual seja, o
Recurso de Apelação Criminal
, o qual foi manejado pela defesa (autos nº 1001277-68.2021.811.0017).

Outrossim,
não verifico
flagrante ilegalidade a ser sanada por este eg. Sodalício mediante a concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, verte dos autos eletrônicos que o paciente
Francisco de Assis Dias Neto
foi condenado, nos autos da ação penal n.º 1001277-68.2021.811.0017, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do CP c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa.

Inconformada, a i. defesa alega que, diante da imposição da pena privativa de liberdade inferior ao
quantum
de 08 (oito) anos de reclusão, o paciente faz jus a submissão ao regime inicial semiaberto.

No entanto, entendo que
razão NÃO assiste à impetrante
.

Como é sabido, para a fixação do regime prisional em que o condenado iniciará o cumprimento de sua pena o d. julgador deve ater-se ao regramento previsto no artigo 33 c/c artigo 59, ambos do Código Penal, sem prejuízo da possibilidade de impor o regime mais gravoso do que aquele cabível ao
quantum
da pena fixada, desde que apresente fundamentação idônea, que não pode se limitar à gravidade abstrata do delito, nos termos do que preconizam as Súmulas n.º 718 e n.º 719 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula n.º 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que o d. juízo
a quo
estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal, porque
depreciou os antecedentes
e, na segunda etapa dosimétrica, reconheceu a existência da agravante descrita no art. 61, inc. I, do CP. Assim, conquanto a pena final fixada ao paciente no édito condenatório não supere 08 (oito) anos, o regime fechado imposto se especou na existência de circunstância judicial do art. 59 do CP negativada e na reincidência do condenado.

Eis o trecho da sentença que trata da forma regimental determinada ao cumprimento inicial da sanção corporal:

“Quanto a FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO, deixo de realizar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), porquanto não alterará o regime inicial a ser fixado. Com fundamento no art. 33, §§ 2° e 3º, do CP, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa e o reconhecimento da agravante da reincidência, e em observância a Súmula nº 269 do STJ, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado”
(ID 124665182 – Pág. 26).

À vista de todo o exposto, concluo que afastar a conclusão do d. juízo sentenciante acerca do regime prisional estabelecido ao paciente demandaria maiores incursões no acervo probatório da ação penal originária, o que não se compatibiliza com a via célere e sumária do
habeas corpus
; devendo a matéria, portanto, ser examinada por ocasião do julgamento do competente recurso de apelação.

Não discrepa o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal.
”

(vide: HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) – destaquei.

Desta feita, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada por esta eg. Corte de Justiça e restando evidente a inadequação da via eleita pela impetrante, inadmissível o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção, em consonância com o sinalizado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer.

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita, preliminarmente,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus
,
no que pertine à pretendida alteração do regime prisional imposto a
FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO
na sentença penal vergastada, fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XXII do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à
tese remanescente de ausência de fundamentação da decisão que negou o direito do paciente recorrer em liberdade
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos que o paciente
FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO
restou
condenado
nos autos da ação penal n.º 1001277-68.2021.811.0017 (PJe), pela prática dos crimes descritos no
art.
155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do CP c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90,
à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias

de reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa.

No édito condenatório, lhe foi
negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado
da condenação e
mantida sua prisão preventiva
sob os argumentos de que, além de ter permanecido segregado durante toda a instrução criminal, possui diversos registros criminais anteriores; a indicar a necessidade de manutenção da prisão para
salvaguarda da ordem pública,
notadamente ante ao risco concreto de reiteração delitiva.

Irresignada, insurge-se a impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados. Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece acolhimento.

De proêmio, como reiteradamente venho assentando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.º 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos, pois o que está se examinando é o fato em si: a conduta ilícita perpetrada pelo acusado e a sua forma de agir no cenário delituoso; não a técnica redacional do julgador.

À vista disso, avaliando a
integralidade da sentença vergastada
, constato que os indícios de autoria e a materialidade do crime restaram devidamente demonstrados por meio das provas documentais e orais angariadas no curso da persecução criminal e, quanto ao
periculum libertatis
, à semelhança do externado pelo d. magistrado sentenciante e como já aquilatado, entendo que restou evidenciado na necessidade de

salvaguardar a ordem pública
, mormente em razão do risco de
reiteração delitiva
, visto que o paciente aparenta ser um habitual transgressor da Lei.

Deveras, tais argumentos se revelam idôneos e justificam a manutenção da prisão processual imposta ao paciente para proteger toda a coletividade, pois, a d. autoridade sentenciante destacou, ainda, que além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, o beneficiário ostenta, no mínimo, as seguintes anotações criminais em seu desfavor:

-
Processo Executivo de Pena n.º 0002329-43.2017.8.13.0295
, em que cumpre a pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, proveniente da condenação na Ação Penal n.º 0020518-74.2014.813.0295, pelo cometimento do crime de
furto qualificado
;

-
Ação Penal n.º 0001680-57.2017.8.11.0029,
em que restou condenado

pelo juízo da 1º Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana/MT pelo cometimento do crime de
furto qualificado
;

- Ação Penal n.º 0001622-27.2016.8.11.0017,
em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, pela suposta prática do crime previsto no
art. 15 da Lei nº 10.826/2003
.

Por consequência,
infere-se que, ao que parece, além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem exibe uma espécie de certeza pela impunidade, máxime porque o fato de já estar sendo processado pela prática de outros delitos não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico – tal como aparentemente já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Não discrepa o entendimento firmado neste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz indispensável para o bem da ordem social, diante do risco concreto de reiteração delitiva; não há como acolher a tese defensiva de que se apresenta inidônea a fundamentação despendida para negar o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores do d. magistrado singular com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que preconizam os artigos 312 e 313, ambos do CPP, para a legitimidade da prisão preventiva.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”
(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou condenado na instância primitiva, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva; até mesmo porque,
"a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade"
(RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Ademais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem está enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, estando a custódia processual imposta ao paciente lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do increpado; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
o presente
habeas corpus
impetrado, no que tange a pretendida alteração do regime prisional imposta ao paciente na sentença penal vergastada, fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XXII do RITJMT.

No mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO,
mantendo a negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal n.º 1001277-68.2021.811.0017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022